Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONTESTAR O PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que a presente ação se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial e que o contrato de prestação de serviços foi juntado aos autos pela parte ré. Argumenta que a emenda da petição inicial é um direito subjetivo, constituindo cerceamento de defesa a conversão do feito sem que lhe seja garantido o direito de emendar a inicial e adequá-la ao que se pede. Afirma que é ônus da prova da parte ré comprovar a existência de fato impeditivo do direito do autor e que houve cerceamento do direito de defesa, pois não foi ofertado oportunidade de apresentar sua defesa ou contestação aos pedidos contrapostos. Contrarrazões apresentadas.
3. Ao analisar os autos, observa-se a seguinte cronologia dos atos processuais: a ré, ao contestar o pedido do autor, arguiu preliminar de inépcia da petição inicial e formulou pedido contraposto em desfavor do requerente, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – ID 30165721. Ato contínuo, logo após a apresentação da contestação, foi prolatada a sentença ora impugnada (ID 30165744).
4. Nos termos do art. 31, da Lei n.o 9.099/95: “É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”, sendo necessário facultar ao autor responder ao pedido contraposto formulado.
5. Cabe destacar que na hipótese em questão não houve a intimação da autora para responder ao pedido contraposto formulado pelo réu. Logo, constitui cerceamento de defesa não oportunizar ao autor prazo para contestar o pedido contraposto formulado pelo réu.
6. Assim, dada a possível pertinência do pedido contraposto, necessária a intimação da parte autora/recorrente para contestar o pedido contraposto, sob pena de cerceamento de defesa. Por conseguinte, inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontrava em condições de imediato julgamento.
7. Portanto, a fim de evitar prejuízo a qualquer das partes por não lhes ser assegurado o amplo direito de defesa, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo a quo é medida que se impõe.
8. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a parte autora/recorrente seja intimada para se manifestar/responder o pedido contraposto formulado pela parte ré.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.